Tribunal: STJ
Processo: 0423857-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1048096 - DF(2025/0423857-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: CICERO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO - DF064569
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material.
2. O acórdão combatido não foi omisso, uma vez que ressaltou a
impossibilidade de examinar o habeas corpus, pois, para que se infira a
indentidade de situações jurídico-processuais de corréus, a fim de
analisar a legalidade do indeferimento do pedido de extensão
formulado, seria necessário que a parte trouxesse aos autos a sentença
condenatória, a decisão do Juízo da execução proferida na execução
penal do corréu e do agravante e o acórdão apontado como ato
coator. Ainda que a defesa haja colacionado cópia integral do acórdão
impugnado, não há nos autos os demais documentos mencionados.
Documento eletrônico VDA55902402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d3117b07-d66b-4bdf-9799-f3cf1ac4021a

3. No que tange à aventada possibilidade de concessão de habeas corpus
de ofício, também não há omissão no julgado embargado. De fato, sem
os documentos mencionados, não há como verificar a ocorrência da
flagrante ilegalidade apontada pela defesa.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d3117b07-d66b-4bdf-9799-f3cf1ac4021a

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1048096 - DF(2025/0423857-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: CICERO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO - DF064569
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material.
2. O acórdão combatido não foi omisso, uma vez que ressaltou a
impossibilidade de examinar o habeas corpus, pois, para que se infira a
indentidade de situações jurídico-processuais de corréus, a fim de
analisar a legalidade do indeferimento do pedido de extensão
formulado, seria necessário que a parte trouxesse aos autos a sentença
condenatória, a decisão do Juízo da execução proferida na execução
penal do corréu e do agravante e o acórdão apontado como ato
coator. Ainda que a defesa haja colacionado cópia integral do acórdão
impugnado, não há nos autos os demais documentos mencionados.
Documento eletrônico VDA55902780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:00
Código de Controle do Documento: 7591f24b-d121-4753-979c-3f9c6fddde36

3. No que tange à aventada possibilidade de concessão de habeas corpus
de ofício, também não há omissão no julgado embargado. De fato, sem
os documentos mencionados, não há como verificar a ocorrência da
flagrante ilegalidade apontada pela defesa.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração contra
CICERO DA SILVA OLIVEIRA
o acórdão de fls. 81-85, por meio do qual foi negado provimento ao agravo
regimental, mantida, pois, a decisão que não conheceu do habeas corpus.
A defesa sustenta que o julgado embargado seria omisso, pois haveria
desconsiderado a juntada do acórdão impugnado, no movimento 12 dos autos,
necessário para a análise do pedido de extensão de benefício.
Aponta omissão, ainda, em razão da ausência de concessão da ordem de
ofício, pois presente flagrante ilegalidade, que justificaria tal procedimento.
Requer sejam sanadas as omissões apontadas, com o consequente
conhecimento do habeas corpus e sua concessão.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
Na hipótese, não identifico o vício apontado pela defesa, pois o aresto
, uma vez que ressaltou a impossibilidade de examinar
combatido não foi omisso
Documento eletrônico VDA55902780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:00
Código de Controle do Documento: 7591f24b-d121-4753-979c-3f9c6fddde36

o habeas corpus, pois, "para que se infira a indentidade de situações jurídico-
processuais de corréus, a fim de analisar a legalidade do indeferimento do pedido
de extensão formulado, seria necessário que a parte trouxesse aos autos a
sentença condenatória, a decisão do Juízo da execução proferida na execução
. Ainda
penal do corréu e do agravante e o acórdão apontado como ato coator
que o insurgente haja colacionado cópia integral do acórdão impugnado, não há
nos autos os demais documentos mencionados" (fl. 83, destaquei).
No que tange à aventada possibilidade de concessão de habeas corpus de
ofício, também não há omissão no julgado embargado. De fato, sem os
documentos mencionados, não há como verificar a ocorrência da flagrante
ilegalidade apontada pela defesa.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
Documento eletrônico VDA55902780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:00
Código de Controle do Documento: 7591f24b-d121-4753-979c-3f9c6fddde36

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0423857-5
HC 1.048.096 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04094980420248070015 07292170720258070000 07402494520218070001
4094980420248070015 7292170720258070000 7402494520218070001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO - DF064569
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: CICERO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Contagem de Prazo para os Benefícios
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CICERO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO - DF064569
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485212470=40164@
2025/0423857-5 - HC 1048096 Petição : 2026/0020939-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:44
Código de Controle do Documento: 52A370BC-943A-4976-9123-576651C85B2B